Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. POSIÇÃO NÃO ALCANÇADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA CANDIDATA.
1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. Ademais, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo.
2. O candidato que não alcançou a posição prevista no edital para correção de sua redação, não possui direito líquido e certo para ter corrigida a sua prova e, por conseguinte, ser incluído na lista de candidatos aprovados no certame.
3. Apelo não provido.